Tribunal: TRF3
Processo: 5024078-26.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
522/575)

5024078-26.2023.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024078-26.2023.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – NOTA FISCAL DE TOMADOR DE SERVIÇOS – NFTS - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Compulsando os autos, verifica-se que cobrança de ISS do exercício de 2017 ocorreu em razão de emissão duplicada de notas para serviços prestados, tanto pela tomadora do serviço CEF (NFTS) quanto pelas prestadoras de serviços (NFS-e).

A Caixa Econômica Federal, como tomadora de serviços prestados por casas lotéricas, seja de recebimento de contas ou de venda de bilhetes de loteria, sujeita-se a esse prazo, incidindo a alíquota de 5%.

A NFTS destina-se à declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edilícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços.

Sua emissão, nos termos dos art. 10-A da Lei Municipal 13.476/02, art. 7o da Lei Municipal 13.701/03 e do Decreto 52.610/11, é meio regular de recolhimento de ISS, nos casos em que o prestador se omite ou emite a nota com valores equivocados.

In casu, a CDA em questão (Id 315557599) é composta por 24 Resumos de Declaração tributária (RDT), contendo cada um desses resumos o número da Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) e a data de emissão.

A fim de comprovar a alegação de pagamento de todos os RDT’s, foram juntados aos autos diversos documentos – Nota Fiscal de Tomador de Serviço (NFTS), Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) emitidas pelo prestador, DAMSP (documento de arrecadação do município) e telas do site da embargada indicando a quitação das NFTS.

Confrontando as NFTS com a NFS-e, observa-se coincidência no que tange ao prestador e ao código do serviço, bem como das Notas Fiscais emitidas pelo tomador, com a alíquota de 5%, sendo, inclusive, seu valor superior ao indicado nas Notas Fiscais de Serviço - NFS-e.

Por outro lado, acerca da alegação do embargado no sentido de que houve confissão de dívida com a emissão das notas fiscais de serviços, convém destacar que as notas constantes da CDA (NFS-e) são emitidas pelo prestador de serviços e não pelo tomador.

No sitio eletrônico da Nota Fiscal Paulistana consta a seguinte informação: "Os órgãos da administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município de São Paulo, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelo Município estão DISPENSADOS da obrigatoriedade do aceite da NFS-e”.

Por conseguinte, a CEF não tem como controlar a regularidade das notas, cabendo à municipalidade, por meio de seus sistemas de controle internos, verificar se o tributo devido já foi devidamente recolhido pela empresa pública.

Ademais, o embargado, ao ter acesso às diversas provas trazidas pelo embargante quanto da propositura da execução, apresentou argumentos genéricos em todas as oportunidades (impugnação, apelação), sem se manifestar de forma individualizada acerca de cada RDT e NFTS, ou produzindo contraprova.

As alegações trazidas pela embargante estão alicerçadas em provas contundentes, ao passo que a defesa do Município está amparada na alegação genérica de ausência de provas e de presunção de certeza e liquidez da CDA.

Apelação improvida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024078-26.2023.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela Caixa Econômica Federal contra execução movida pelo Município de São Paulo, com visas a desconstituir débitos inscritos em dívida ativa sob o no 666.600-0/2021-8, referente à ISS do exercício de 2017.

Alega a embargante, em síntese, ter efetuado o pagamento integral do crédito em cobro após a emissão, por ela própria, de notas fiscais do tomador de serviços, nos termos da lei municipal no 15.406/11.

Para tanto, anexou guias DAMSP (Documento de Arrecadação do Município), Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e), Nota Fiscal de Tomador de Serviço (NFTS) e tela de pesquisa efetuada no Sistema Eletrônico da Prefeitura de São Paulo, a fim de possibilitar a conferência entre os recolhimentos e os débitos cobrados.

Aduz que o pagamento da dívida executada, nos termos do art. 156, I, do CTN, ocorreu antes da distribuição da execução, razão pela qual requereu a procedência dos Embargos para reconhecimento da nulidade da CDA e extinção da execução.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a inexigibilidade dos débitos, à exceção dos débitos das RDT’s 12009734-6, 12009735-4, 12009736-2, 12009738-9 (somente NFS-e 288).

O embargado foi condenado em honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor dos débitos considerados indevidos, a ser atualizado até a data do efetivo pagamento.

Em apelação, o Município pugnou pela reforma da sentença. Aduz não ter a embargante se desincumbido do ônus de demonstrar a realização dos pagamentos por ela questionados.

Alega que o crédito tributário em cobrança se refere à constituição do crédito mediante confissão de dívida por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas de serviços.

Sustenta que não se pode afastar a responsabilidade da embargante, tomadora do serviço, em virtude de o suposto equívoco ter sido cometido pelo prestador na emissão das notas, sob pena de se afastar a responsabilidade tributária legalmente estabelecida.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos este Tribunal.

Valor da causa: R$ 18.758,10 (julho/2023).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que cobrança de ISS do exercício de 2017 ocorreu em razão de emissão duplicada de notas para serviços prestados, tanto pela tomadora do serviço CEF (NFTS) quanto pelas prestadoras de serviços (NFS-e).

Nos termos do Decreto 53.151/2012, que regula o imposto sob serviço do Município de São Paulo, o tributo deve ser pago até o dia 10 do mês subsequente ao da prestação de serviço.

A Caixa Econômica Federal, como tomadora de serviços prestados por casas lotéricas, seja de recebimento de contas ou de venda de bilhetes de loteria, se sujeita a esse prazo, incidindo a alíquota de 5%

Por sua vez, a Lei municipal no 15.406/11, em seus arts. 17 e 18, destaca a criação da NFTS (Nota Fiscal do Tomador de Serviços) e as hipóteses em deve ser utilizada, in vervis:

Art. 17. A Lei no 13.476, de 2002, passa a vigorar acrescida do Art. 10-A, com a seguinte redação:

Art. 10-A Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços, que deverá ser emitida pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edilícios residenciais ou comerciais por ocasião da contratação de serviços, ainda que não haja obrigatoriedade de retenção na fonte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

Púnico. Caberá ao regulamento disciplinar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços, definindo, em especial, os tomadores e os intermediários sujeitos à sua emissão.

Art. 18. Os arts. 6o, 7o, 9o, 10, 13, 14, 14-A, 15 e 16 da Lei no 13.701, de 24 de dezembro de 2003, com as alterações posteriores, passam a vigorar com a seguinte redação:

(...)

“Art. 7o O tomador do serviço deverá exigir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, Cupom Fiscal Eletrônico ou outro documento exigido pela Administração, cuja utilização esteja prevista em regulamento ou autorizada por regime especial.

§ 1o O tomador do serviço é responsável pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS e deve reter e recolher o seu montante quando o prestador:

I – obrigado à emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, Cupom Fiscal Eletrônico ou outro documento exigido pela Administração, não o fizer;

II – desobrigado da emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, Cupom Fiscal Eletrônico ou outro documento exigido pela Administração, não fornecer recibo de que conste, no mínimo, o nome do contribuinte, o número de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, seu endereço, a descrição do serviço prestado, o nome e número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do tomador e o valor do serviço.

Dessa forma, a NFTS destina-se à declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edilícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços.

Sua emissão, nos termos dos art. 10-A da Lei Municipal 13.476/02, art. 7o da Lei Municipal 13.701/03 e do Decreto 52.610/11, é meio regular de recolhimento de ISS, nos casos em que o prestador se omite ou emite a nota com valores equivocados.

In casu, a CDA em questão (Id 315557599) é composta por 24 Resumos de Declaração tributária (RDT), contendo cada um desses resumos o número da Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) e data de emissão.

A fim de comprovar a alegação de pagamento de todos os RDT’s, foram juntados aos autos diversos documentos – Nota Fiscal de Tomador de Serviço (NFTS), Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) emitidas pelo prestador, DAMSP (documento de arrecadação do município) e telas do site da embargada indicando a quitação das NFTS.

Para verificação do pagamento de cada RDT’s, foi necessário o cotejo das informações constantes de referidos documentos, bem como do ISS cobrado por meio da CDA que consubstancia a execução fiscal.

Dessa forma, procedendo à análise dos documentos juntados aos autos e, considerando a minuciosa fundamentação da sentença acerca da questão jurídica tratada nos autos, transcrevo trechos da decisão, os quais adoto como razão de decidir, em prestígio à celeridade e eficiência processual:

“1.2)-ANÁLISE POR RDT

RDT 11432669-0 (NFS-e 164)

O débito da RDT 11432669-0 refere-se à NFS-e 164 (id 294057190), emitida em 08/12/2017 por LOTERIAS PIRATININGA LTDA ME, pelos serviços prestados à agência da Embargante de CCM no. 2.747.128-4, em 11/2017, no valor de R$14.552,69, destacando-se na nota o ISS à alíquota de 2,79%, equivalente a R$406,02. Os serviços foram identificados pelo código informado, 06564 – “cobranças e recebimentos por conta de terceiros e congêneres”.

Antecipando-se à prestadora do serviço, o estabelecimento da Embargante emitiu, em 05/12/2017, a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 541 (id 294057191), referente ao mesmo período (11/2017), por serviços de recebimentos de contas e congêneres, identificados pelo código 06564, com ISS calculado com alíquota de 5%, como previsto no Anexo 1 da Instrução Normativa SF/SUREM no. 08, de 18 de julho de 2011, resultando no ISS de R$727,53.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, referida nota corresponde ao serviço referido na NFS-e 164, na qual a alíquota e, consequentemente, o valor do ISS a recolher, foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Em 11/12/2017, a Embargante recolheu valor de R$1.350,37 a título de ISS, pelo código 09874, correspondente ao serviço descrito no código 06564 (id 294057903), valor esse que engloba os R$727,53 e outros valores da mesma natureza, de outras prestadoras, conforme tabela elaborada pela Embargante, denominada “Composição da DAMSP” (id 294057905) e consulta ao ambiente restrito do site da Embargada - “Nota do Milhão” (id 294057800).

Assim, não subsiste o débito de R$406,02, referente à NFS-e 164, RDT 11432669-0.

RDT 11432670-3 (NFS-e 163)

O débito da RDT 11432670-3 refere-se à NFS-e 163, emitida pela LOTERIAIS PIRATINIGA LTDA - ME, em 08/12/2017, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços lotéricos (SIGEL), prestados em 11/2017, identificados pelo código no. 08486, no valor de R$8.881,33, destacando-se o ISS à alíquota de 2,79%, equivalente a R$247,78 (id 294057195).

Embora a Embargante não tenha juntado a NFTS correspondente, é possível verificar, pelo documento anterior (composição do DAMSP, tela da PMSP – id 294057800) e pela planilha de id 294057192, que a ela recolheu o ISS devido com base em NFTS 542, emitida em 05/12/2017, no valor de R$444.06, resultado da aplicação da alíquota de 5% sobre o valor do serviço (R$8.881,33).

Em 11/12/2017, a Embargante recolheu valor de R$803,87, pelo código 09660, correspondente ao serviço descrito no código 08486 (id 294057903), valor esse que engloba os R$ R$444.06 e outros valores da mesma natureza, de outras prestadoras, conforme tabela elaborada pela Embargante, denominada “Composição da DAMSP” (id 294057192) e consulta ao ambiente restrito do site da Embargada - “Nota do Milhão” (id 294057800).

Assim, não subsiste o débito de R$247,78, referente à NFS-e 163, RDT 11432670-3.

RDT 11432671-1 (NFS-e 151)

O débito da RDT 11432671-1 refere-se à NFS-e 151, emitida pela LOTERIAS PIRATININGA LTDA - ME, em 05/06/2017, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de cobranças por conta de terceiros (SITAE), prestados em 05/2017, identificados erroneamente pelo código no. 08486, no valor de R$11.366,15, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$227,12 (id 294057198).

Um dia depois, a Embargante emitiu a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 483 (id 294057199), referente ao mesmo período (05/2017), por serviços de recebimentos de contas e congêneres, identificados pelo código 06564, com ISS calculado com alíquota correta (5%), sobre serviço no valor de R$11.587,87, no valor de R$579,39.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, referida nota corresponde ao serviço referido na NFS-e 151, na qual o valor do serviço e alíquota foram incorretamente informados, gerando ISS a pagar inferior ao devido.

Em 12/06/2017, a Embargante recolheu tempestivamente o valor de R$1353,47 pelo código 09874, correspondente ao serviço descrito no código 06564 (id 294057197), valor esse que engloba os R$579,39 e outros valores da mesma natureza, de outras prestadoras, conforme tabela elaborada pela Embargante, denominada “Composição da DAMSP” (id 294057197) e consulta ao ambiente restrito do site da Embargada - “Nota do Milhão” (id 294057200).

Assim, não subsiste o débito de R$227,12, referente à NFS-e 151, RDT 11432671-1.

RDT 11432672-0 (NFS-e 147)

O débito da RDT 11432672-0 refere-se à NFS-e 147, emitida pela LOTERIAS PIRATININGA LTDA - ME, em 10/04/2017, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de cobrança (SITAE), prestados em 03/2017, identificados pelo código no. 06564, no valor de R$11.694,97, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$233,89 (id 294057754).

Antecipando-se em relação à prestadora de serviços, a Embargante emitiu a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 458 (id 294057755), referente ao mesmo período (03/2017), por serviços de cobrança, identificados pelo código 06564, com ISS calculado com alíquota correta (5%), no valor de R$584,74.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, referida nota corresponde ao serviço referido na NFS-e 147, na qual a alíquota e, consequentemente, o valor do ISS a recolher, foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Em 10/04/2017, a Embargante recolheu tempestivamente o valor de R$1.188,11 pelo código 09784, correspondente ao serviço descrito no código 06564 (id 294057753), valor esse que engloba os R$584,74 e outro valor da mesma natureza, de outra prestadora, conforme tabela elaborada pela Embargante, denominada “Composição da DAMSP” (id 294057751) e consulta ao ambiente restrito do site da Embargada (id 294057752).

Assim, não subsiste o débito de R$233,89, referente à NFS-e 147, RDT 11432672-0.

RDT 11432673-8 (NFS-e 146)

O débito da RDT 11432673-8 refere-se à NFS-e 146, emitida pela LOTERIAS PIRATININGA LTDA - ME, em 10/04/2017, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de correspondente bancário (SIGEL), prestados em 12/2016, identificados pelo código no. 08486, no valor de R$8.461,70, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$169,23 (id 294057759).

Antecipando-se em relação à prestadora de serviços, a Embargante emitiu a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 464 (id 294057760), em 05/04/2017, referente ao mesmo período (03/2017), por serviços de loteria, identificados pelo código 08486, no valor de R$8.481,70, com ISS calculado com alíquota correta (5%), no valor de R$424,08.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, referida nota corresponde ao serviço referido na NFS-e 146, na qual o valor do serviço, a alíquota e, consequentemente, o valor do ISS a recolher, foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Em 10/04/2017, a Embargante recolheu tempestivamente o valor de R$854,17 pelo código 09660, correspondente ao serviço descrito no código 08486 (id 294057753), valor esse que engloba os R$424,08 e outro valor da mesma natureza, de outra prestadora, conforme tabela elaborada pela Embargante, denominada “Composição da DAMSP” (id 294057751) e consulta ao ambiente restrito do site da Embargada (id 294057752).

Assim, não subsiste o débito de R$169,23, referente à NFS-e 146, RDT 11432673-8.

RDT 11432675-4 (NFS-e 185 e 186)

O débito da RDT 11432675-4 refere-se às NFS-e 185 e 186, as quais foram emitidas pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA - ME, em 09/01/2017, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de cobrança (SITAE), prestados em 12/2016, identificados pelo código no. 06564, no valor de R$9.654,57, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$193,09 (id 294057764), bem como serviços de loteria (SIGEL), do mesmo período (12/2016), identificados pelo código 08486, no valor de R$7.416,26, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$148,32 (id 294057765).

Antecipando-se à prestadora, em 05/01/2017, a Embargante emitiu a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 409 (id 294057766), referente ao mesmo período (12/2016), por serviços de cobrança, identificados pelo código 06564, com ISS calculado com alíquota correta (5%), no valor de R$482,72.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, referida nota corresponde ao serviço referido na NFS-e 185, na qual a alíquota e, consequentemente, o valor do ISS a recolher, foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Em 09/01/2017, a Embargante emitiu a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 435 (id 294057767), referente ao mesmo período (12/2016), por serviços de loteria, identificados pelo código 08486, com ISS calculado com alíquota correta (5%), no valor de R$370,81.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, referida nota corresponde ao serviço referido na NFS-e 186, na qual a alíquota e, consequentemente, o valor do ISS a recolher, foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Em 10/01/2017, a Embargante recolheu tempestivamente o valor de R$836,70, pelo código 09660, correspondente ao serviço descrito no código 08486, e R$1.144,53, pelo código 09784, correspondente ao serviço descrito no código 06564, conforme documento de arrecadação (DAMSP) com autenticação bancária (id 294057763). Referidos valores abrangem o valor das NFTS citadas e outras duas notas de serviços da mesma natureza, prestados por outra casa lotérica, conforme planilha elaborada pela Embargante (id 294057761). Além disso, a quitação da DAMSP é confirmada em consulta ao site da prefeitura municipal (id 294057762).

Assim, não subsistem os débitos de R$193,09 e R$148,32 (total de R$314,41), referente às NFS-e 185 e 186, RDT 11432675-4.

RDT 11574460-6 (NFS-e 233)

O débito da RDT 11574460-6 refere-se à NFS-e 233, a qual foi emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA, em 05/12/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de vendas de bilhetes de loteria (SIGEL), prestados em 11/2018, identificados pelo código no. 08486, no valor de R$5.708,23, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$114,16 (id 294057771).

Na mesma data, a Embargante emitiu a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 675 (id 294057772), referente ao mesmo período (11/2018), por serviços de loteria, identificados pelo código 08486, no valor de R$5.736,10, com ISS calculado com alíquota correta (5%), no valor de R$286,80.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, referida nota corresponde ao serviço referido na NFS-e 233, na qual o valor do serviço, a alíquota e, consequentemente, o valor do ISS a recolher, foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Em 10/12/2018, a Embargante recolheu tempestivamente o valor de R$607,12, utilizando o código 09660, correspondente ao serviço descrito no código 08486, conforme documento de arrecadação (DAMSP) com autenticação bancária (id 294057770). Referido valor abrange o valor das NFTS citada e outras duas notas de serviços da mesma natureza, prestados por outra casa lotérica, conforme planilha elaborada pela Embargante (id 294057768). Além disso, a quitação é confirmada em consulta ao site da prefeitura municipal (id 294057769).

Assim, não subsiste o débito de R$114,16, referente à NFS-e 233, RDT 11574460-6.

RDT 11574461-4 (NFS-e 230)

O débito da RDT 11574461-4 refere-se à NFS-e 230, a qual foi emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA, em 12/11/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de cobranças bancárias (SITAE), prestados em 10/2018, identificados pelo código no. 06564, no valor de R$11.562,19, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$231,24 (id 294057776).

Antecipando-se à prestadora de serviço, a Embargante emitiu, em 06/11/2018, a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 659 (id 294057777), referente ao mesmo período (10/2018), por serviços de recebimentos de contas e outros serviços bancários, identificados pelo código 06564, com ISS calculado com alíquota correta (5%), no valor de R$578,10.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, referida nota corresponde ao serviço referido na NFS-e 230, na qual a alíquota e, consequentemente, o valor do ISS a recolher, foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Em 12/11/2018, a Embargante recolheu tempestivamente o valor de R$1.246,13, utilizando o código 09784, correspondente ao serviço descrito no código 06564, conforme documento de arrecadação (DAMSP) e consulta ao site da prefeitura municipal com autenticação bancária (id 294057775 e 294057774). Referido valor abrange o ISS devido pela NTFS 659 (R$578,10) e outros dois recolhimentos da mesma natureza, por serviços prestadas por outras casas lotéricas (id 294057773).

Assim, não subsiste o débito de R$231,24, referente à NFS-e 230, RDT 11574461-4.

RDT 11574462-2 (NFS-e 231)

O débito da RDT 11574462-2 refere-se à NFS-e 231, emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA, em 12/11/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de loteria (SIGEL), prestados em 10/2018, identificados pelo código no. 08486, no valor de R$5.980,76, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$119,61 (id 294057781).

Antecipando-se à prestadora de serviços, a Embargante emitiu a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 665 (id 285985338), em 06/11/2018, referente ao mesmo período (10/2018), por serviços de venda de bilhetes lotéricos, identificados pelo código 08486, com ISS calculado com alíquota correta (5%), no valor de R$299,03.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, referida nota corresponde ao serviço referido na NFS-e 231, na qual a alíquota e, consequentemente, o valor do ISS a recolher, foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Em 12/11/2018, a Embargante recolheu tempestivamente o valor de R$625,60, utilizando o código 09660, correspondente ao serviço descrito no código 08486, conforme documento de arrecadação (DAMSP) e consulta ao site da prefeitura municipal com autenticação bancária (id 294057775 e 294057774). Referido valor abrange o ISS devido pela NTFS 665 (R$299,03) e outros dois recolhimentos da mesma natureza, por serviços prestadas por outras casas lotéricas (id 294057778).

Assim, não subsiste o débito de R$119,61, referente à NFS-e 231, RDT 11574462-2.

RDT 11574463-0 (NFS-e 180 e 185)

Um dos débitos da RDT 11574463-0 refere-se à NFS-e 180, emitida pela A TEIMOSINHA LOTERIAS EIRELI - ME, em 02/10/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de venda de bilhetes lotéricos (SIGEL), prestados em 09/2018, identificados pelo código no. 08486, no valor de R$8.676,92, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$173,53 (id 294057786).

Posteriormente, em 03/10/2018, a Embargante emitiu a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 653 (id 294057787), referente aos referidos serviços de venda de bilhetes de loteria do mês de 09/2018, identificados pelo código 08486, em valor superior (R$ 8.724,68), e com ISS calculado com alíquota correta (5%), correspondente a R$436,23.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 653 corresponde ao serviço referido na NFS-e 180, na qual o valor do serviço, a alíquota e, consequentemente, o ISS a recolher, foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Outro débito da RDT em questão refere-se à NFS-e 185 (id 294057788), emitida em 08/10/2018, pela LOTERIAS PIRATININGA LTDA – ME, pelos serviços de venda de bilhetes de loteria (SIGEL), descritos no Código 08486, no total de R$8.687,12, com destaque de ISS à alíquota de 2,49%, correspondente a R$216,30.

Sucede que, antecipando-se à prestadora, em 03/10/2018, a Embargante emitiu a NFTS 654 (id 294057789), referente aos aludidos serviços, retificando o valor da nota para R$8.735,23, e a alíquota do ISS para 5%, correspondente a R$436,76.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 654 corresponde ao serviço referido na NFS-e 185, na qual o valor do serviço, a alíquota e, consequentemente, o ISS a recolher, foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Em 10/10/2018, a Embargante recolheu tempestivamente esses os valores da NFTS 653 e 654, juntamente com outro recolhimento da mesma natureza, por serviço de outra casa lotérica, perfazendo o total de R$1.207,90, recolhido pelo código 09660, correspondente ao código 08486, conforme documento de arrecadação (DAMSP) e consulta ao site da prefeitura municipal com autenticação bancária (id 294057785 e 294057784). Insta salientar que a composição exata desse valor recolhido consta da planilha de id 294057783.

Assim, não subsistem os débitos de R$173,53 e R$216,30, indicados nas NFS-e 180 e 185, objeto da RDT 11574463-0.

RDT 11574464-9 (NFS-e 226 e 227)

Um dos débitos da RDT 11574464-9 refere-se à NFS-e 226 (id 294062617), emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA, em 10/09/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de vendas de bilhetes de loteria (SIGEL), prestados em 08/2018, identificados pelo código no. 08486, no valor de R$10.296,52, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$205,93.

Antecipando-se à prestadora de serviços, a Embargante, em 05/09/2018, emitiu a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 639 (id 294062620), referente ao mesmo período (08/2018), pelos referidos serviços de correspondente bancário, identificados pelo código 06564, no mesmo valor, corrigindo a alíquota para 5% e, por conseguinte, o ISS devido para R$514,82.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 639 ao serviço referido na NFS-e 226, na qual o tipo de serviço, a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

O outro débito da RDT em questão está representado na NFS-e 227 (id 294062619), emitida também pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA ME, em 10/09/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão da prestação de serviços de venda de bilhetes de loteria (SIGEL), identificados pelo código no. 08486, no valor de R$6.425,68, destacando-se ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$128,51.

Antecipando-se à prestadora, a Embargante emitiu, em 05/09/2018, a NFTS 645 (id 294062621), com os mesmos dados, à exceção da alíquota (5%) e ISS (R$321,28) informados.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294062614) e tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294062615), ISS informado nas NFTS 639 e 645 foram recolhidos junto com outros recolhimentos da mesma natureza, conforme guia DAMSP 02.0031381399 (id 294062616).

Assim, não subsistem os débitos de R$205,93 e 128,51, referente às NFS-e 226 e 227, RDT 11574464-9.

RDT 11574465-7 (NFS-e 181)

O débito da RDT 11574465-7 refere-se à NFS-e 181 (id 294062625), emitida pela LOTERIAS PIRATININGA LTDA ME, em 08/08/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de correspondente bancário (SITAE), prestados em 07/2018, identificados pelo código no. 06564, no valor de R$15.734,98, destacando-se o ISS à alíquota de 2,47%, equivalente a R$388,65.

Um dia antes, a Embargante emitiu a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 628 (id 294062626), referente ao mesmo período (07/2018), pelos referidos serviços bancários, identificados pelo código 06564, alterando a alíquota para 5% e, por conseguinte, o ISS devido para R$786,74.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 628 corresponde ao serviço referido na NFS-e 181, na qual a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294062622), tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294062623), ISS informado na NFTS 628 foi recolhido tempestivamente, em 09/08/2018, junto com outros dois recolhimentos da mesma natureza, pelo código 09784, conforme guia 02.0030612916 (id 294062624).

Assim, não subsiste o débito de R$388,65, referente à NFS-e 181, RDT 11574465-7.

RDT 11574466-5 (NFS-e 180, 224 e 225)

O débito da RDT 11574466-5 refere-se às NFS-e 180, 224 e 225 (id 294062630, 294062632 e 294062633).

A NFS-e 180 foi emitida pela LOTERIAS PIRATININGA LTDA ME, em 08/08/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de vendas de bilhetes de loteria (SIGEL), prestados em 07/2018, identificados pelo código no. 08486, no valor de R$9.685,63, destacando-se o ISS à alíquota de 2,47%, equivalente a R$239,23.

Antecipando-se à prestadora, a Embargante emitiu a Nota Fiscal de Tomadora de Serviço (NFTS) n.o 634 (id 294062631), referente ao mesmo período (07/2018), pelos referidos serviços de loteria, identificados pelo código 08486, corrigindo a alíquota para 5% e, por conseguinte, o ISS devido para R$484,28.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 634 corresponde ao serviço referido na NFS-e 180, na qual a alíquota e ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294062627), e tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294062628), o ISS informado na NFTS 634 (R$484,28) foi recolhido, em 09/08/2018, junto com outros dois recolhimentos da mesma natureza, conforme guia 02.0030612916 (id 294062629), pelo código 09660.

A NFS-e 224 (id 294062632) foi emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA ME, em 09/08/2018, pelos serviços de cobrança (SITAE), mas informa o código 08486 (serviços de loteria – SIGEL), no valor de R$2.021,74, destacando o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$40,43.

Antecipando-se à prestadora, a Embargante emitiu, em 07/08/2018, a NFTS 629 (id 294062634), no mesmo valor, pelos serviços de cobranças e recebimentos (SITAE), identificados pelo código 06564, corrigindo a alíquota para 5%, resultando no ISS a recolher de R$101,08.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 629 corresponde ao serviço referido na NFS-e 224, na qual o código do serviço, a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294062627), e tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294062628), o ISS informado na NFTS 634 (R$101,08) foi recolhido, em 09/08/2018, junto com outros dois recolhimentos da mesma natureza, no total de R$1.998,22, conforme guia 02.0030612916 (id 294062629), pelo código 09784.

Finalmente, a NFS-e 225 (id 294062633) foi emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA ME, em 09/08/2018, pelos serviços de distribuição de bilhetes de loteria (SIGEL), identificados pelo código 08486, no valor de R$2.642,88, destacando-se ISS a recolher à alíquota de 2%, no total de R$52,85.

Antecipando-se à prestadora, a Embargante emitiu, em 07/08/2018, a NFTS 635 (id 294062635), pelos serviços de loteria (SIGEL), identificados pelo código 08486, destacando ISS a recolher à alíquota de 5%, no total de R$132,14.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 635 corresponde ao serviço referido na NFS-e 225, na qual a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Assim, não subsistem os débitos das NFS-e 180, 224 e 225 da RDT 11574466-5.

(...)

RDT 11574467-3 (NFS-e 254)

O débito da RDT 11574467-3 refere-se à NFS-e 254 (id 294062639), emitida pela LOTÉRICA ARCÁDIA LTDA - ME, em 06/08/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de cobranças (SITAE), prestados em 07/2018, identificados pelo código no. 06564, no valor de R$16.420,24, destacando-se o ISS à alíquota de 2,64%, equivalente a R$433,49.

Posteriormente, em 07/08/2018, a Embargante emitiu a NFTS 627 (id 294062640), pelos referidos serviços, alterando o valor do serviço para R$17.407,09, e a alíquota para 5% e, por conseguinte, o ISS devido para R$870,35.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 627 corresponde ao serviço referido na NFS-e 254, na qual o valor do serviço, a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294062636), e tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294062636), o débito de ISS informado na NFTS 627 (R$870,35) foi recolhido, em 09/08/2018, junto com outros recolhimentos da mesma natureza, no total de R$1.998,22, pelo código 09784, conforme guia DAMSP 02.0030612916 (id 294062638).

Assim, não subsiste o débito indicado nas NFS-e 254, RDT 11574467-3.

RDT 11574469-0 (NFS-e 218 e 219)

Os débitos da RDT 11574469-0 referem-se às NFS-e 218 e 219 (id 294062644 e 294062645)

A NFS-e 218 foi emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA - ME, em 09/05/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de vendas de bilhetes de loteria (SIGEL), prestados em 04/2018, identificados pelo código no. 08486, no valor de R$5.399,14, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$107,98.

Antecipando-se à prestadora de serviços, a Embargante emitiu, em 04/05/2018, a NFTS 605 (id 294062647), referente ao mesmo período (04/2018), pelos referidos serviços, alterando apenas a alíquota para 5% e, por conseguinte, o ISS devido para R$269,96.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 605 corresponde ao serviço referido na NFS-e 218, na qual a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294062641), e tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294062642), o ISS informado na NFTS 605 (R$269,96) foi recolhido, em 10/05/2018, junto com outros recolhimentos da mesma natureza, perfazendo o total de R$531,44, pelo código 09660, conforme guia 02.0029896350 (id 294062643).

A NFS-e 219 também foi emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA - ME, em 09/05/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de cobrança (SITAE), prestados em 04/2018, identificados pelo código no. 06564, no valor de R$9.466,69, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$189,33.

Antecipando-se à prestadora de serviços, a Embargante emitiu, em 04/05/2018, a NFTS 599 (id 294062646), referente ao mesmo período (04/2018), pelos referidos serviços, alterando apenas a alíquota para 5% e, por conseguinte, o ISS devido para R$473,33.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 599 corresponde ao serviço referido na NFS-e 219, na qual a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294062641), e tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294062642), o ISS informado na NFTS 599 (R$473,33) foi recolhido, em 10/05/2018, junto com outros recolhimentos da mesma natureza, pelo código 09784, conforme guia 02.0029896350 (id 294062643).

Assim, não subsistem os débitos indicados nas NFS-e 218 e 219, RDT 11574469-0.

RDT 11574470-3 (NFS-e 214 e 215)

Os débitos da RDT 11574470-3 referem-se às NFS-e 214 e 215 (id 294062751 e 294062752).

A NFS-e 214 foi emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA - ME, em 12/03/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de venda de bilhetes de loteria (SIGEL), prestados em 02/2018, identificados pelo código no. 08486, no valor de R$5.513,87, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$110,27.

Antecipando-se à prestadora de serviços, a Embargante emitiu, em 08/03/2018, a NFTS 585 (id 294062754), pelos referidos serviços, alterando apenas a alíquota para 5% e, por conseguinte, o ISS devido para R$275,69.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 585 corresponde ao serviço referido na NFS-e 214, na qual a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

A NFS-e 215 (id 294062752) também foi emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA, em 12/03/2018, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de cobrança, incorretamente identificados pelo código 08486, prestados em 02/2018, no valor de R$9.389,47, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$187,78.

Antecipando-se à prestadora, a Embargante emitiu, em 08/03/2018, a NFTS 579 (id 294062753), pelos referidos serviços, alterando o código do serviço para 06564, a alíquota para 5% e, por conseguinte, o ISS devido para R$469,47.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 579 corresponde ao serviço referido na NFS-e 215, na qual o código do serviço, a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294062648), e tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294062649), os débitos de ISS informados nas NFTS 585 (R$275,69) e 579 (R$469,47) foram recolhidos, em 12/03/2018, junto com outros recolhimentos da mesma natureza, pelos códigos 09660 e 09784, conforme guia DAMSP 02.0029419241 (id 294062650).

Assim, não subsistem os débitos das NFS-e 214 e 215 da RDT 11574470-3.

RDT 11574471-1 (NFS-e 153)

O débito da RDT 11574471-1 refere-se à NFS-e 153 (id 294062758), emitida pela LOTERIAS PIRATININGA LTDA - ME, em 05/07/2017, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços cobranças e recebimentos por conta de terceiros (SITAE), prestados em 06/2017, identificados incorretamente pelo código no. 08486, no valor de R$13.130,72, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$262,61.

Antecipando-se à prestadora de serviços, a Embargante emitiu, em 04/07/2017, a NFTS 491 (id 294062759), pelos referidos serviços, alterando código do serviço para 06564, a alíquota para 5% e, por conseguinte, o ISS devido para R$669,93.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 491 corresponde ao serviço referido na NFS-e 153, na qual o código do serviço, a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294062755), e tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294062756), o ISS informado na NFTS 491 foi recolhido, em 10/07/2017, junto com outros recolhimentos da mesma natureza, pelo código 09784, conforme guia 02.0027601019 (id 294062757).

Assim, não subsiste o débito de R$262,61, indicado na NFS-e 153 da RDT 11574471-1.

RDT 12009734-6 (NFS-e 293)

O débito da RDT 12009734-6, no valor de R$226,15, refere-se à NFS-e 293 (vide CDA e tabela acima).

Em relação a este débito, a Embargante não trouxe nenhum documento para demonstrar a alegada quitação, razão pela qual subsiste o débito da RDT 12009734-6.

RDT 12009735-4 (NFS-e 244)

O débito da RDT 12009735-4, no valor de R$235,92, refere-se à NFS-e 244 (vide CDA e tabela acima).

Em relação a este débito, a Embargante não trouxe nenhum documento para demonstrar a alegada quitação, razão pela qual subsiste o débito da RDT 12009735-4

RDT 12009736-2 (NFS-e 243)

O débito da RDT 12009736-2, no valor de R$199,44, refere-se à NFS-e 243 (vide CDA e tabela acima).

Em relação a este débito, a Embargante não trouxe nenhum documento para demonstrar a alegada quitação, razão pela qual subsiste o débito da RDT 12009736-2.

RDT 12009738-9 (NFS-e 241 e 288)

Os débitos da RDT 12009738-9 referem-se às NFS-e 241 e 288 (id 294062763 e tabela acima).

A NFS-e 241 foi emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA - ME, em 03/05/2019, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de venda de bilhetes de loteria (SIGEL), prestados em 04/2019, identificados pelo código no. 08486, no valor de R$6.819,24, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$136,38.

Posteriormente, em 08/05/2019, a Embargante emitiu a NFTS 720 (id 29062764) pelos referidos serviços, alterando o valor do serviço para R$6.881,39 e a alíquota para 5%, resultando, por conseguinte, no ISS devido de R$344,06.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 720 corresponde ao serviço referido na NFS-e 241, na qual o valor do serviço, a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294062760), e tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294062761), o débito de ISS informado na NFTS 720 foi recolhido, em 10/05/2019, junto com outros recolhimentos da mesma natureza, pelos códigos 09660, conforme guia DAMSP 02.00336610659 (id 294062762).

Quanto à NFS-e 288, a Embargante não trouxe prova do pagamento alegado.

Assim, não subsiste o débito da NFS-e 241 (R$136,38), porém subsiste o débito da NFS-e 288, ambos da RDT.

RDT 12009740-0 (NFS-e 275)

O débito da RDT 12009740-0 refere-se à NFS-e 275 (id 294063505), emitida pela LOTÉRICA ARCÁDIA LTDA - ME, em 28/02/2019, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços cobranças e recebimentos por conta de terceiros (SITAE), prestados em 02/2019, identificados pelo código no. 06564, no valor de R$17.987,80, destacando-se o ISS à alíquota de 2,72%, equivalente a R$489,26.

Posteriormente, em 08/03/2019, a Embargante emitiu a NFTS 701 (id 294063506), pelos referidos serviços, alterando a alíquota para 5% e, por conseguinte, o ISS devido para R$899,39.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 701 corresponde ao serviço referido na NFS-e 275, na qual a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294063502), e tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294063503), o ISS informado na NFTS 701 foi recolhido, em 11/03/2019, junto com outros recolhimentos da mesma natureza, pelo código 09784, conforme guia 02.0033131421 (id 294063504).

Assim, não subsiste o débito de R$489,26, indicado na NFS-e 275 da RDT 12009740-0.

RDT 12009741-9 (NFS-e 237)

O débito da RDT 12009741-9 refere-se à NFS-e 237 (id 294063510), emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA, em 04/02/2019, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de vendas de bilhetes de loteria (SIGEL), prestados em 01/2019, identificados pelo código no. 08486, no valor de R$8.374,20, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$167,48.

Posteriormente, em 08/02/2019, a Embargante emitiu a NFTS 699 (id 294063511), pelos referidos serviços, alterando o valor do serviço para R$8.440,04 e a alíquota para 5% e, por conseguinte, o ISS devido para R$422,00.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 699 corresponde ao serviço referido na NFS-e 237, na qual o valor do serviço, a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294063507), e tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294063508), o ISS informado na NFTS 699 foi recolhido, em 11/02/2019, junto com outros recolhimentos da mesma natureza, pelo código 09660, conforme guia 02.00332917688 (id 294063509).

Assim, não subsiste o débito de R$167,48, indicado na NFS-e 237 da RDT 12009741-9.

RDT 12009742-7 (NFS-e 234)

O débito da RDT 12009742-7 refere-se à NFS-e 234 (id 294063515), emitida pela LOTÉRICA DINHEIRAMA LTDA, em 04/01/2019, ao referido estabelecimento da Embargante, em razão dos serviços de cobrança (SITAE), prestados em 12/2018, identificados pelo código no. 06564, no valor de R$5.608,25, destacando-se o ISS à alíquota de 2%, equivalente a R$122,16.

Posteriormente, em 09/01/2019, a Embargante emitiu a NFTS 688 (id 294063516), pelos referidos serviços, alterando a alíquota para 5% e, por conseguinte, o ISS devido para R$280,41.

Segundo descrição do documento juntado aos autos, a NFTS 688 corresponde ao serviço referido na NFS-e 234, na qual a alíquota e o ISS a recolher foram preenchidos incorretamente pela prestadora.

Conforme tabela descritiva elaborada pela Embargante (id 294063512), e tela do site da Prefeitura de São Paulo (id 294063513), o ISS informado na NFTS 688 foi recolhido, em 11/02/2019, junto com outros recolhimentos da mesma natureza, pelo código 09784, conforme guia 02.0032677592 (id 294063514).

Assim, não subsiste o débito de R$122,16, indicado na NFS-e 234 da RDT 12009742-7.”

Assim, confrontando as NFTS com a NFS-e, observa-se coincidência no que tange ao prestador e ao código do serviço, bem como das Notas Fiscais emitidas pelo tomador, com a alíquota de 5%, sendo, inclusive, seu valor superior ao indicado nas Notas Fiscais de Serviço - NFS-e.

Por outro lado, acerca da alegação do embargado no sentido de que houve confissão de dívida com a emissão das notas fiscais de serviços, convém destacar que as notas constantes da CDA (NFS-e) são emitidas pelo prestador de serviços e não pelo tomador.

No sitio eletrônico da Nota Fiscal Paulistana consta a seguinte informação: "Os órgãos da administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município de São Paulo, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelo Município estão DISPENSADOS da obrigatoriedade do aceite da NFS-e”.

Por conseguinte, a CEF não tem como controlar a regularidade das notas, cabendo à municipalidade, por meio de seus sistemas de controle internos, verificar se o tributo devido já foi devidamente recolhido pela empresa pública.

Ademais, o embargado, ao ter acesso às diversas provas trazidas pelo embargante quanto da propositura da execução, apresentou argumentos genéricos em todas as oportunidades (impugnação, apelação), sem se manifestar de forma individualizada acerca de cada RDT e NFTS, ou produzindo contraprova.

As alegações trazidas pela embargante estão alicerçadas em provas consideradas contundentes, ao passo que a defesa do Município está amparada na alegação genérica de ausência de provas e de presunção de certeza e liquidez da CDA.

Portanto, considerando os fatos trazidos pela embargante, bem como toda a documentação apresentada nos autos, encontra-se comprovada a insubsistência das alegações invocadas pelo Município, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor exigido inicialmente, com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – NOTA FISCAL DE TOMADOR DE SERVIÇOS – NFTS - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Compulsando os autos, verifica-se que cobrança de ISS do exercício de 2017 ocorreu em razão de emissão duplicada de notas para serviços prestados, tanto pela tomadora do serviço CEF (NFTS) quanto pelas prestadoras de serviços (NFS-e).

A Caixa Econômica Federal, como tomadora de serviços prestados por casas lotéricas, seja de recebimento de contas ou de venda de bilhetes de loteria, sujeita-se a esse prazo, incidindo a alíquota de 5%.

A NFTS destina-se à declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edilícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços.

Sua emissão, nos termos dos art. 10-A da Lei Municipal 13.476/02, art. 7o da Lei Municipal 13.701/03 e do Decreto 52.610/11, é meio regular de recolhimento de ISS, nos casos em que o prestador se omite ou emite a nota com valores equivocados.

In casu, a CDA em questão (Id 315557599) é composta por 24 Resumos de Declaração tributária (RDT), contendo cada um desses resumos o número da Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) e a data de emissão.

A fim de comprovar a alegação de pagamento de todos os RDT’s, foram juntados aos autos diversos documentos – Nota Fiscal de Tomador de Serviço (NFTS), Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) emitidas pelo prestador, DAMSP (documento de arrecadação do município) e telas do site da embargada indicando a quitação das NFTS.

Confrontando as NFTS com a NFS-e, observa-se coincidência no que tange ao prestador e ao código do serviço, bem como das Notas Fiscais emitidas pelo tomador, com a alíquota de 5%, sendo, inclusive, seu valor superior ao indicado nas Notas Fiscais de Serviço - NFS-e.

Por outro lado, acerca da alegação do embargado no sentido de que houve confissão de dívida com a emissão das notas fiscais de serviços, convém destacar que as notas constantes da CDA (NFS-e) são emitidas pelo prestador de serviços e não pelo tomador.

No sitio eletrônico da Nota Fiscal Paulistana consta a seguinte informação: "Os órgãos da administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município de São Paulo, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelo Município estão DISPENSADOS da obrigatoriedade do aceite da NFS-e”.

Por conseguinte, a CEF não tem como controlar a regularidade das notas, cabendo à municipalidade, por meio de seus sistemas de controle internos, verificar se o tributo devido já foi devidamente recolhido pela empresa pública.

Ademais, o embargado, ao ter acesso às diversas provas trazidas pelo embargante quanto da propositura da execução, apresentou argumentos genéricos em todas as oportunidades (impugnação, apelação), sem se manifestar de forma individualizada acerca de cada RDT e NFTS, ou produzindo contraprova.

As alegações trazidas pela embargante estão alicerçadas em provas contundentes, ao passo que a defesa do Município está amparada na alegação genérica de ausência de provas e de presunção de certeza e liquidez da CDA.

Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão